Tribunal: TJSP
Processo: 0027331-75.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de segundos embargos de declaração contra v. acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração opostos pela FESP.

A leitura destes segundos embargos de declaração demonstram tratar-se de alegação de omissão relativa ao v. acórdão que julgou a apelação das autoras (ora embargadas).

Os segundos embargos de declaração opostos pela FESP (ora embargante),

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de segundos embargos de declaração contra v. acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração opostos pela FESP.

A leitura destes segundos embargos de declaração demonstram tratar-se de alegação de omissão relativa ao v. acórdão que julgou a apelação das autoras (ora embargadas).

Os segundos embargos de declaração opostos pela FESP (ora embargante), deveriam ser dirigidos contra o v. acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração por ela opostos, e não contra o v. acórdão que julgou a apelação.

Caracterizada a intempestividade do presente recurso, no caso concreto. Precedentes do E. STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ADRIANA HELENA
BARONI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRA MARIA DE SOUZA
TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram os embargos de declaração,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), DJALMA LOFRANO FILHO E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.336 (processo físico)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0027331-75.2012.8.26.0053/50002
No ORIGEM: 0027331-75.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
EMBARGADAS: ADRIANA HELENA BARONI DE SOUZA e
SANDRA MARIA DE SOUZA TREVISAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de segundos
embargos de declaração contra v. acórdão que analisou os
primeiros embargos de declaração opostos pela FESP.
A leitura destes segundos embargos de declaração demonstram
tratar-se de alegação de omissão relativa ao v. acórdão que julgou
a apelação das autoras (ora embargadas).
Os segundos embargos de declaração opostos pela FESP (ora
embargante), deveriam ser dirigidos contra o v. acórdão proferido
nos primeiros embargos de declaração por ela opostos, e não
contra o v. acórdão que julgou a apelação.
Caracterizada a intempestividade do presente recurso, no caso
concreto. Precedentes do E. STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP (fls. 317/321) contra v.
acórdão de fls. 307/314 proferido nos autos dos embargos de declaração no
0027331-75.2012.8.26.0053/50001, que foram acolhidos para adequar o v.
aresto de fls. 277/291.
Argumenta a FESP, ora embargante, que: a) o v. acórdão partiu
da premissa que a reestruturação das carreiras da secretaria da fazenda
somente ocorreu com a LCE no 1.122/2010, no entanto, a reestruturação
ocorreu em 1995; b) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal ou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 3/6
questão seja postergada para a liquidação de sentença.
É o relatório.
Em primeiro lugar, saliento que os embargos de declaração
foram opostos contra v. acórdão proferido e publicado na vigência do
CPC/2015, e serão analisados à luz daquela legislação.
O que se observa dos autos é que, apesar do esforço
argumentativo da recorrente, na realidade, a embargante dirige-se contra
suposto vício existente no v. acórdão que, nos termos do art. 1.040, inciso II
do CPC/2015, adequou o v. aresto proferido anteriormente, para julgar
parcialmente procedente o recurso de apelação das autoras, ora embargadas, e
não quanto ao v. acórdão proferido nos autos dos primeiros embargos de
declaração, opostos também pela FESP.
Com efeito, o v. acórdão que apreciou o recurso de apelação
interposto pelas autoras, ora embargadas, foi proferido em 24.04.2019, e a
partir da data de sua publicação passou a fluir o prazo de 05 dias (art. 1.023
do CPC/2015) para oposição de embargos de declaração, com o intuito de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022, incisos I a III,
do CPC/2015.
Assim, se a embargante pretendia insurgir-se contra o v.
acórdão que apreciou o recurso de apelação das autoras (ora
embargadas), deveria observar o prazo de 05 dias úteis contados a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 4/6
da data da prolação daquele v. acórdão de fls. 276/291 (dos autos
principais).
Com efeito, o v. acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico em 10.05.2019, conforme fls. 292 dos autos principais, e
publicado no primeiro dia útil subsequente a essa data, ou seja, em
13.05.2019. O prazo recursal findou-se em 20.05.2019.
Por sua vez, a ora embargante opôs os embargos de declaração
no 0027331-75.2012.8.26.0053/50001 em 20.05.2019, nos quais sustentou
que o v. acórdão de fls. 276/291 deveria ser reformado, pois correta a
aplicação integral da Lei no 11.960/2009 até a inscrição dos precatórios.
Ao
julgar
os
embargos
de
declaração
no
0027331-75.2012.8.26.0053/50001 em 18.09.2019, esta C. 13a Câmara de
Direito Público adequou o v. acórdão de fls. 276/291 da seguinte forma:
“Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para readequar o acórdão de fls. 167/176, observando-se o
que oportunamente dor determinado pelo Colendo STF no tema 810, nos
termos acima descritos”.
Somente após o julgamento dos primeiros embargos de
declaração (no 0027331-75.2012.8.26.0053/50001), é que a FESP interpôs os
presentes embargos de declaração no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002,
sustentando omissão do v. acórdão, no que se refere à legislação que
realizou a reestruturação das carreiras das autoras, ora embargadas,
matéria esta que não foi apreciada pelo v. aresto proferido nos autos dos
primeiros embargos de declaração, mas sim em v. aresto proferido
anteriormente (fls. 276/291), quando do retorno dos autos para
manutenção ou adequação pela Turma Julgadora do v. acórdão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 5/6
109/114, de relatoria do Exmo. Des. Peiretti de Godoy.
No entanto, tal omissão aqui alegada não foi apresentada quando
dos primeiros embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
276/291.
Ora, a petição dos embargos de declaração no
0027331-75.2012.8.26.0053/50002
somente
foi
protocolada
no
dia
21.10.2019 (fls. 317).
O fato acima apontado, a rigor, enseja o reconhecimento da
intempestividade dos presentes embargos de declaração, pois na verdade
foram opostos contra o v. acórdão de fls. 276/291, proferido por esta Colenda
Câmara em 24.04.2019.
Nesse sentido, o entendimento do E. STJ:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO SUSCITÁVEL NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. - São
intempestivos os segundos embargos de declaração se a matéria neles
versada PROCESSO No: 0802122-33.2014.4.05.8100 - APELAÇÃO /
REEXAME NECESSÁRIO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: FRANCISCO CARLOS
CAVALCANTE ADVOGADO: MARIA DE FATIMA SILVEIRA
PEREIRA
(e
outro)
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR(A)
FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR - 4a TURMA
PROCESSO No: 0802122-33.2014.4.05.8100 - APELAÇÃO /
REEXAME NECESSÁRIO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: FRANCISCO CARLOS
CAVALCANTE ADVOGADO: MARIA DE FATIMA SILVEIRA
PEREIRA
(e
outro)
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR(A)
FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR - 4a TURMA
poderia ter sido suscitada já nos primeiros declaratórios. - O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 6/6
mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é
admitida. Embargos de declaração nos embargos de declaração no
recurso especial rejeitados. (STJ, 3a T., EDcl nos EDcl no REsp
921.398/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 15.04.2008).
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
O
ACÓRDÃO
DA
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. 1. Os segundos embargos de declaração devem se
insurgir contra o acórdão dos primeiros embargos de declaração, e
não contra o acórdão originário, sob pena de preclusão e serem
reputados intempestivos. Precedentes. 2. O prazo para a interposição
de outros recursos, como o recurso especial, não é interrompido na
hipótese
de
intempestividade
dos
embargos
declaratórios.
Inaplicabilidade do art. 538 do CPC. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ, 3a T.,AGA 686741, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA (convocado), DJe 17/06/2009)
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos
embargos declaratórios (no 0027331-75.2012.8.26.0053/50002), pelos
fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora